Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-21.2020.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002448-21.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA AIOLFI PINHEIRO - CPF: 008.187.761-70 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002448-21.2020.8.11.0009

APELANTE:

CECILIA AIOLFI PINHEIRO

APELADA:
BANCO BRADESCO
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CECILIA AIOLFI PINHEIRO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colider/MT,
MMª. Juíza

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, que nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO
BRADESCO
S/A
, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial, ou seja, não promoveu as diligências necessárias.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, ter
direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, já que, encontram-se presentes os requisitos autorizadores desta inversão probatória, ou seja, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da autora.

Salienta que
pleiteou junto a plataforma consumidor.gov, a apresentação dos contratos de empréstimos assinados, bem como o comprovante de liberação dos valores, entretanto, o banco recorrido manteve-se inerte, não apresentando referidos documentos solicitados.

Destaca
que a recorrente tentou via administrativa a apresentação dos referidos documentos, mas não fora correspondida pelo banco ora recorrido, que mesmo compelida deixou de apresentar referidos os extratos bancários vindicados, de modo que entende que sua atitude configura violação de seus direitos e a privação de buscar na justiça, uma punição digna e satisfatória a fim de acabar com os descontos indevidos.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de reformar
in tontum
a respeitável sentença recorrida, concedendo-lhe a inversão do ônus da prova face a hipossuficiência econômica e técnica da parte recorrente, bem como determinando o retorno do feito a origem para normal prosseguimento do feito
(Id 77125648).

Contrarrazões ofertadas no Id. 77128952, pelo desprovimento do recurso.

Requer a apelante a concessão das benesses da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta nos autos, que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar a apelada sendo patrocinada por procurador particular, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4º, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Assim,
defiro
, tão somente nesta fase recursal, os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

É dos autos que
CECILIA AIOLFI PINHEIRO
se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colider/MT, que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial, ou seja, não promoveu as diligências necessárias, consistente na apresentação de extrato bancário.

Para tanto, defende ter
direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, viabilizando a apresentação dos extratos bancários, cuja inobservância configura violação de seus direitos e a privação de buscar na justiça.

Extrai-se dos autos que a apelante
é titular do benefício previdenciário nº. 1424933371 e de acordo com extrato fornecido pelo INSS vem sofrendo descontos em seu benefício em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 805698520, a ser pago em 72 parcelas de R$ 14,80 (quatorze reais e oitenta centavos), com 51 parcelas descontadas até a data de emissão do extrato.

Alega ser pessoa idosa, requerendo, desse modo, a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau, em decisão de Id. 77125637, determinou a emenda à inicial para que a apelante apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias,
três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

Em cumprimento à determinação, em petição de Id. 77125640, a apelante discorre que
apresentou todos os requisitos para o ingresso de sua postulação em juízo, bem como expôs todos os pressupostos processuais na competente ação declaratória, que são indispensáveis para a propositura da ação, requerendo o deferimento da inversão do ônus da prova para que fosse determinado ao banco a apresentação dos extratos bancários nos autos.

Ato contínuo, sobreveio a sentença extintiva.

Pois bem.
É certo que p
ara o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eficiência, positivados no Código de Processo Civil.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a parte autora ajuizou 19 (dezenove) demandas contra diversas instituições financeiras, sendo 05 (cinco) contra o demandado, aqui apelado – Banco Bradesco S/A,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), confira:

PROCESSO

DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO

CONTRATO Nº

VALOR DO EMPRÉSTIMO

1000337-30.2021.8.11.0009

18/02/2021

805698619

R$ 533,77

1002455-13.2020.8.11.0009

15/09/2020

0123296284468

R$ 519,86

1002450-88.2020.8.11.0009

15/09/2020

758068832

R$ 500,00

1002446-51.2020.8.11.0009

15/09/2020

805698451

R$ 445,80

1002448-21.2020.8.11.0009

15/09/2021

805698520

R$ 487,64

Ao fundamentar o
decisum
, a Magistrada sentenciante do feito asseverou,
litteris
:

“[...] In casu
, verifico que este juízo determinou a emenda da inicial, para que a parte autora juntasse os extratos bancários, a fim de se analisar o binômio interesse/necessidade da tutela jurisdicional, haja vista que, sem tal documento, não é possível vislumbrar sequer indícios de violação do direito da parte autora ou constatar a existência de litígio real.

Esta magistrada entende que, o documento solicitado é indispensável para a propositura da ação e deve acompanhar a petição inicial, conforme determina o art. 320 do CPC,
pois essencial para a aferição do interesse de agir, tendo em vista o alto número de demandas baseado sempre nos mesmos fatos e causa de pedir.
[...]”

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, o que leva a concluir, nesse caso, pela necessidade de apresentação de documento não essencial, residindo aí a peculiaridade do caso em análise, já que não se desconhece os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça quanto ao excesso de formalismo.

Nesse trilhar, diante da recusa em apresentar o documento, ainda, a constatação de inúmeras ações ajuizadas, a conduta da autora atenta contra a dignidade da justiça e ao princípio da economia processual, pois a distribuição de múltiplas ações entre as mesmas partes, tendo como objeto vários empréstimos consignados descontados no benefício previdenciário da parte autora, atrapalha não só o bom andamento do Poder Judiciário, mas também a própria prestação jurisdicional.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é

bem da verdade, que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, este Tribunal assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÕES SEMELHANTES CONTRA BANCOS DISTINTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios mínimos de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra a parte autora a qual contrato se refere por não se lembrar a qual empréstimo vem sendo descontado em 72 parcelas em seu benefício previdenciário, e se houve pedido administrativo de solução amigável do problema, a fim de evitar o “demandismo”, ou abuso do direito de petição, por ter ajuizado 05 ações assemelhadas.

Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15, é medida que se impõe”
(N.U 1000821-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“Declaratória de inexigibilidade de débito - Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da inicial - Determinação de emenda da petição inicial, para justificar porque a autora ajuizou diversas ações entre as mesmas partes, em que questiona em cada demanda apontamento de débito cuja origem alega desconhecer - Descumprimento - Indeferimento da inicial bem observado –
Multiplicidade de ações - Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e à economia processual - Abuso do direito de demandar, face à possibilidade de propor única ação pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade de todos os débitos – Dever de observância da boa-fé processual
(artigo 5º do CPC)- Sentença mantida. Recurso não provido”
(TJ-SP - APL: 10232933820178260114 SP 1023293-38.2017.8.26.0114, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/01/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70082401159, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 30-08-2019)”
(TJ-RS - AC: 70082401159 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 30/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe, mesmo que por
outros fundamentos
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT nº 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021